Tribunal: TJDFT
Processo: 0709787-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 2a VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL E 1a VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL EM TRAMITAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL AINDA NÃO SENTENCIADA. ART. 3o, PARÁGRAFO ÚNICO, DA RESOLUÇÃO No 11/20, DO TJDFT. REDISTRIBUIÇÃO PARA A 2a VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL.
1. Nos termos do art. 3o, parágrafo único, da Resolução no 11/20, deste egrégio Tribunal de Justiça, “serão redistribuídos à 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal os processos de execução fiscal referentes às ações previstas no caput deste artigo, exceto as execuções fiscais já sentenciadas”, o que significa dizer que as execuções fiscais não sentenciadas e respectivos embargos à execução e ações incidentais estão compreendidos na redistribuição oriunda da criação e instalação da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal.
2. Não tendo sido sentenciada a execução fiscal, e, portanto, estando afeta à competência da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, o mesmo se verifica quanto aos embargos à execução que não foram definitivamente julgados.
3. Declarado competente o Juízo suscitante, da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal.